Tribunal: TJES
Processo: 5015954-62.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015954-62.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.
RECORRIDO: DELIO MOURA DO CARMO
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5015954-62.2021.8.08.0035
ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
BRADESCO PROMOTORA DE VENDAS LTDA
RECORRIDO:
DÉLIO MOURA DO CARMO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO FIRMADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO.
INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO. VALOR RESTITUÍDO AO RÉU. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA, POR MEIO DA PLATAFORMA “CONSUMIDOR.GOV.BR”. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. NÃO HÁ NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA QUANDO OS FATOS CONTROVERTIDOS PODEM SER ESCLARECIDOS À LUZ DE OUTROS MEIOS PROBANTES, ESPECIALMENTE PELO EXAME DA PROVA DOCUMENTAL. REJEITADA A PRELIMINAR EM DESTAQUE. NO MÉRITO, A AÇÃO VERSA SOBRE A SUPOSTA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DA QUANTIA DE R$ 3.177,44 NA MODALIDADE CONSIGNADA, EM QUE, SEM A DEVIDA OUTORGA DO CRÉDITO PELO CONTRATANTE, DEU-SE POR DESCONTO DE DETERMINADO VALOR EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO [84 parcelas de R$ 78,10]. NULIDADE DO CONTRATO CONFIGURADA, NA MEDIDA EM QUE CONSTATADA A OCORRÊNCIA DE FRAUDE, CONFORME DESCRITO PELO JUÍZO
A QUO
. CONFIRMAÇÃO DA OBRIGATORIEDADE DE
RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
, DE MODO QUE A PARTE AUTORA DEVERÁ DEVOLVER AO BANCO O MONTANTE CREDITADO EM SUA CONTA BANCÁRIA (FATO, INCLUSIVE, JÁ REALIZADO), ENQUANTO A PARTE RÉ DEVERÁ RESTITUIR À PARTE CONSUMIDORA OS VALOR
ES DESCONTADOS NA SUA RENDA, PODENDO HAVER,
A TAL TÍTULO, COMPENSAÇÃO. ALÉM DISSO,
A SITUAÇÃO NARRADA É CONFIGURADORA DO DANO MORAL. NO PORMENOR, OS DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DA PARTE AUTORA, A PARTIR DE CONTRATAÇÃO INDESEJADA, CARACTERIZAM DANO MORAL INDENIZÁVEL, POR NÃO SE CONFUNDIR COM O MERO DISSABOR COTIDIANO OU SIMPLES INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, SENDO, POR TAIS MOTIVOS, DEVIDA A INDENIZAÇÃO PELOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA, A TÍTULO DE DANOS MORAIS, NO IMPORTE DE R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS), POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO.
DA CONCLUSÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL
,
CONDENA-SE
A RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
(ART. 55
DA LEI 9.099/95).

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.